Tribunal: TJDFT
Processo: 0710328-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO 47/2020 DO TJDFT. VALOR DA CAUSA. ATUALIZADO. SUPERIOR. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1o do Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 54/2021, ambos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), será arquivada sem baixa na distribuição.
2. Para fins de arquivamento da execução fiscal, deve ser considerado o valor atualizado da causa, e não àquele dado à época do ajuizamento da demanda. Precedentes TJDFT.
3. Conforme reiteradamente tem decidido esta Corte de Justiça, a inocorrência de citação do executado no feito de origem impede o seu arquivamento com base no artigo1o do Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 54/2021, ambos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, não efetivada a citação do devedor nos autos de origem, não há falar em arquivamento da execução fiscal.
4. Recurso conhecido e provido.